Tribunal: STF
Processo: HC 74169
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-08-29
Data de publicação: 1996-08-29

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXPULSÃO
DE ESTRANGEIRO. FILHA BRASILEIRA: SUA GUARDA. Lei 6.815, de 1980,
redação da Lei 6.964, de 09.12.81.
I. - Não constitui impedimento à expulsão de estrangeiro
do país a existência de filha brasileira que não esteja sob a guarda
deste e que dele não dependa economicamente. Lei 6.815/80, art. 75,
II, b.
II. - Cabe ao Presidente da República, assim ao Chefe de
Estado, decidir sobre a conveniência e a oportunidade da expulsão de
estrangeiro. Lei 6.815/80, artigos 65 e 66.
III. - H.C. indeferido.